Tribunal: TJDFT
Processo: 0010439-36.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. VANTAGEM NÃO COMPROVADA. DIREITO A AUTODEFESA. INVIÁVEL. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM. SÚMULA 522 DO STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 307 do Código Penal é formal, com lesividade presumida e inserida no próprio tipo penal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de prejuízo a terceiro.
2. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo que falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta do réu ou em atipicidade material.
3. Não há que falar em substituição da pena de detenção por restritivas de direitos, uma vez que o réu, por ser reincidente e ostentar maus antecedentes, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.